Tribunal: TJES
Processo: 5004870-04.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004870-04.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ABEL GRACIANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004870-04.2023.8.08.0000

PACIENTE: ABEL GRACIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO TENTADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 244-B, DA LEI 8.069/1990)
.
PRISÃO PREVENTIVA.
DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL.

PRESENÇA DOS
REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO CÁRCERE.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA NÃO COMPROVADA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não havendo provas documentais nos autos que permitam a identificação plena da situação, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

2. O caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente aos delitos em apuração, haja vista que a prática delitiva ocorreu em superioridade numérica de agentes e com o emprego de duas armas de fogo. Ademais, a vítima chegou a ser alvejada em uma Igreja, após correr em fuga, o que demonstra a periculosidade dos envolvidos no intento criminoso.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo

ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. Hipótese em que não restou caracterizada desídia na condução do processo que tivesse o condão de configurar constrangimento ilegal hábil a justificar a cessação da segregação cautelar.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004870-04.2023.8.08.0000

PACIENTE: ABEL GRACIANO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ABEL GRACIANO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0008365-47.2019.8.08.0012
, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) não foram produzidas provas perante o crivo do contraditório capazes de justificar uma decisão de pronúncia; (ii) há excesso de prazo em razão da redesignação de inúmeras audiências que não ocorreram por fatores alheios à vontade do paciente; (iii) não se encontram presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar; (iv) não se pode sustentar a prisão com base na gravidade abstrata do delito ou pelo fato do agente responder a outras ações penais.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, tem-se que, no dia 19 de janeiro de 2018, por volta de 21 horas, na Avenida Vitória, nº 335, próximo à Igreja Universal, Cariacica/ES, os réus Matheus Cardoso Bahiense, Rogério Alvarenga Carvalho Filho e
ABEL GRACIANO
, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios e associados com o adolescente J. V. A. B. C., utilizando-se os réus ROGÉRIO e ABEL de armas de fogo, desferiram disparos contra a vítima Sandro Robert de Aguiar Lopes, provocando-lhe lesões que não provocaram sua morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que, no dia do crime, a vítima estava na rua, próxima a um ponto de ônibus e acompanhada de sua genitora, irmã e um amigo, quando os réus passaram pelo local em duas motocicletas.

Em seguida, o réu Rogério, sacando uma arma de fogo, começou a efetuar disparos na direção da vítima. Por sua vez, Sandro, já ferido, conseguiu correr, mas
ABEL
o perseguiu e efetuou mais disparos, fugindo logo em seguida com os demais comparsas.

A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública e a instrução processual (id. 5173420, pp. 14/17)

Com efeito, no caso,
não se discute
a existência
de provas
de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a segregação cautelar.

Destarte, examinando detidamente os documentos que acompanham a petição inicial, verifico que a defesa técnica apresentou, tão somente, (1) o andamento da ação penal de origem no sistema E-jud; (2) decisão por meio da qual foi mantida a prisão preventiva; (3) o atestado de pena decorrente do cumprimento de condenação anterior; (4) sentença de absolvição em outra ação penal.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Nesse contexto, não havendo provas documentais nos autos que permitam a identificação plena da situação, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, razão pela qual a necessidade do cárcere, ao menos neste momento, deve ser considerada regular.

Nessa linha de ideias, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos (Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

Esclarecido tal ponto, o
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crimes com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, haja vista que a prática delitiva ocorreu em superioridade numérica de agentes e com o emprego de duas armas de fogo. Ademais, a vítima chegou a ser alvejada em uma Igreja, após correr em fuga, o que demonstra a periculosidade dos envolvidos no intento criminoso.

No tocante à tese de

excesso de prazo,
relembro que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso, entendo que o tempo de prisão preventiva (desde
13/8/2020
)
não se revela excessivo quando examinada à luz da tramitação do feito.

Nesse sentido, em informações prestadas pela autoridade coatora, esta ponderou que as audiências foram designadas não somente em razão da dificuldade de se encontrar as testemunhas do Ministério Público,
mas também em razão da ausência daquelas arroladas
pela defesa do ora paciente, que reiterou a sua oitiva.

Ademais, as redesignações foram pautadas em tempo que não se revela demasiadamente longo entre um e outro ato. Não é demais destacar que grande parte dos atos judiciais realizados ocorreu no período de severa gravidade da pandemia do coronavírus e, ainda assim, o impulsionamento do feito não cessou.

Diante do exposto, não restou caracterizada desídia na condução do processo que tivesse o condão de configurar constrangimento ilegal hábil a justificar a cessação da segregação cautelar.

É importante ressaltar, ademais, que o paciente conta com uma condenação por tráfico de drogas (0007194-21.2020.8.08.0012). Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo

ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 758794/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/10/2022. DJe: 11/10/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.